Tribunal: TJSP
Processo: 0009441-58.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a situação processual indefinida do sentenciado, por si só, não traduza impeditivo à progressão de regime, pois, em caso de condenação definitiva, bastará unificar as penas e readequar o regime prisional, bem como

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a situação processual indefinida do sentenciado, por si só, não traduza impeditivo à progressão de regime, pois, em caso de condenação definitiva, bastará unificar as penas e readequar o regime prisional, bem como havendo nos autos atestado de boa conduta carcerária, com o cometimento de uma falta disciplinar de natureza grave e uma falta média, já reabilitadas (fls. 76/82), a razoável pena por cumprir somada à situação processual indefinida, cuja sentença, proferida em 02 de abril de 2020, não transitada em julgado em virtude de interposição de recurso de apelação pelo ora agravante (que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal), revelam fundadas dúvidas acerca do seu merecimento à progressão para regime menos gravoso.
2. Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. Doutrina de Julio Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini; e de Guilherme de Souza Nucci. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 196.853/RS - Rel. Min. EDSON FACHIN - Decisão monocrática - j. em 24/02/2021; HC 190.838/RJ - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Decisão monocrática - j. em 03/11/2020; HC 185.446.AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 16/06/2020; HC 181.833-AgR/SP - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 22/05/2020; HC 183.152/SP - Rel. Min. GILMAR MENDES - Decisão monocrática - DJe de 14/04/2020), e do Superior Tribunal de Justiça (HC 633.813-AgR/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 23/02/2021; HC 626.064-AgR/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma - j. em 09/02/2021; HC 627.540-AgR/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - j. em 15/12/2020; HC 582.068-AgR/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - j. em 18/08/2020; HC 573.892-AgR/SP - Rel. Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - j. em 02/06/2020; HC 545.048-AgR/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 20/02/2020).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.